Tribunal: TCU
Processo: 029.080/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de reconsideração interpostos, reduzindo apenas parcialmente o débito e a multa imputados na decisão inicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos srs. Gustavo Lemos Petta e Rovilson Sanches Portela, bem como pela União Nacional dos Estudantes (UNE), ao Acórdão 536/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos srs. Gustavo Lemos Petta e Rovilson Sanches Portela, bem como pela União Nacional dos Estudantes para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.